Tribunal: TJES
Processo: 5002852-05.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002852-05.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. V. C. D. S. e outros

AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR MENSAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO TETO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária menor, representada por sua genitora, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para impedir a suspensão do plano de saúde por inadimplemento de coparticipação, limitando a cobrança ao equivalente a duas mensalidades, diante de tratamento multidisciplinar intensivo para TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o limite da coparticipação fixado em duas mensalidades deve ser reduzido, diante da alegação de onerosidade excessiva e incapacidade financeira da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de coparticipação é válida quando prevista contratualmente, nos termos do art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98.

O mecanismo de coparticipação não pode constituir obstáculo ao acesso ao tratamento, sob pena de abusividade.

A limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades configura medida razoável e proporcional, alinhada à jurisprudência do STJ e do Tribunal local.

O critério adotado preserva o equilíbrio contratual e reduz significativamente o impacto financeiro da cobrança em relação ao custo total do tratamento.

Não há demonstração, em cognição sumária, de desproporcionalidade ou abusividade no teto fixado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
HELENA VISA COUTO DOS SANTOS
, menor impúbere, representada por sua genitora
JULIANA BRANDÃO VISA
, em face de decisão que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada pela ora agravante em desfavor de Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a operadora não suspenda nem cancele o plano de saúde da menor em razão de débitos oriundos de coparticipação, limitando, contudo, a cobrança ao valor máximo correspondente a 2 (duas) mensalidades do plano, vedando, ainda, a cobrança por sessão terapêutica realizada, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão incorreu em erro de premissa fática ao adotar como critério limitador o montante equivalente a duas mensalidades; (ii) que a menor é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e encefalopatia epilética, necessitando de tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, totalizando 21 horas semanais, com aproximadamente 84 sessões mensais; (iii) que a coparticipação por sessão importa em R$ 40,98, gerando custo mensal aproximado de R$ 3.400,00; (iv) que o limite fixado pelo juízo a quo, embora tenha reconhecido a abusividade da cobrança irrestrita, mantém onerosidade excessiva; (v) que a genitora da menor não possui condições financeiras de arcar com o montante resultante da soma da mensalidade e da coparticipação limitada; (vi) que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da interpretação mais favorável ao consumidor e da vedação de cláusulas abusivas; e (vii) que a jurisprudência deste Tribunal reconhece a abusividade da aplicação de coparticipação que limite o acesso ao tratamento de criança diagnosticada com TEA.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a coparticipação seja limitada por especialidade terapêutica — no valor aproximado de R$ 163,92 — e não no montante equivalente a duas mensalidades do plano.

Primeiramente, como relatado, a agravante apresentou Pedido de Reconsideração contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal de urgência. Todavia, estando o feito devidamente instruído, com contrarrazões da parte contrária, e com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o recurso encontra-se maduro para julgamento colegiado, o que atrai a aplicação do princípio da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, restando, por conseguinte, prejudicado o pedido de reconsideração.

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à legalidade e razoabilidade do critério de limitação da coparticipação fixado na decisão agravada.

Inicialmente, cumpre assentar que a cláusula de coparticipação não é, em si mesma, ilícita ou abusiva. Ao revés, encontra expressa previsão legal no art. 16, inciso VIII da Lei nº 9.656/98. Não obstante, a jurisprudência do c.STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que tal mecanismo de regulação não pode constituir fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde, sob pena de violação à função social do contrato e ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à previsão contratual, verifico que o instrumento firmado entre a empresa estabelece de forma clara e expressa a incidência de coparticipação no percentual de 50% e até prevê outros fatores moderadores de coparticipação, como “25% com teto máximo de R$ 87,53 – Atendimento recursos próprios” e “50% com teto máximo de R$ 175,07 – Atendimento rede aberta”.

Entendendo por excessivo, no caso concreto, o impacto financeiro decorrente da aplicação irrestrita do percentual contratualmente previsto de coparticipação — sobretudo diante do número elevado de sessões terapêuticas semanais prescritas à menor, diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) associado à encefalopatia epiléptica
, condições que demandam acompanhamento multidisciplinar intensivo e contínuo — o magistrado a quo adotou solução intermediária, limitando a cobrança da coparticipação ao montante correspondente a
duas mensalidades do plano.

Em exame perfunctório próprio desta fase processual, observo que o critério adotado pelo Juízo de origem não se revela desarrazoado ou desproporcional.

O valor da mensalidade individual da agravante perfaz R$ 166,88, de modo que
duas mensalidades totalizam R$ 333,76
, e tal parâmetro não constitui inovação isolada do juízo de origem, mas encontra respaldo na jurisprudência nacional e deste Sodalício, que admite, em hipóteses de controvérsia contratual envolvendo planos de saúde, a fixação de limite para a coparticipação não se tornar excessivamente onerosa, correspondente a um número reduzido de mensalidades como mecanismo de equilíbrio contratual e de mitigação de risco de inadimplemento.

Cito, por oportuno, arestos do c.STJ e deste TJES que espelham essa compreensão:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora (AgInt no AREsp n. 1.695.118/MG, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). 8.
Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à contraprestação paga pelo titular.
(REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). 2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (AREsp n. 3.012.011/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . CISÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA CINDIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO . CDC. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS . PRESCRIÇÃO NÃO ENQUADRADA NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE . JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE . 1. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual ajuizada em 05/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/09/2022 e concluso ao gabinete em 07/02/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a substituição processual; (iii) a incidência do CDC; (iv) a obrigação de cobertura, pela operadora, dos medicamentos prescritos para o tratamento de câncer não listados no rol da ANS ou fora das diretrizes de utilização; (v) a possibilidade de cobrança de coparticipação; (vi) a configuração de dano moral e a proporcionalidade do valor arbitrado a título compensatório .3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15 .4. Na esfera do direito processual, o fenômeno da cisão parcial da pessoa jurídica pode ser equiparado à alienação da coisa ou do objeto litigioso do processo, de modo que deve seguir o regramento previsto no art. 109 do CPC, inclusive quanto ao disposto no § 1º, relativo à sucessão processual.5 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ).6. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que o fato de o medicamento antineoplásico não estar listado no rol da ANS ou de sua prescrição não estar enquadrada na diretriz de utilização estabelecida pela autarquia não autoriza a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde.7 . “
Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora”
(AgInt no AREsp n. 1 .695.118/MG, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023).8.
Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à contraprestação paga pelo titular .
9. A recusa indevida de cobertura, pela operadora, capaz de agravar a situação de aflição e angústia a que já estava submetida a beneficiária “por força da notória gravidade da própria doença (câncer de mama) e da premente necessidade dos medicamentos que lhe foram prescritos”, ultrapassa o mero dissabor provocado pelo descumprimento contratual e, por isso, configura dano moral.10. “Em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (REsp n . 1.885.384/RJ, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021), excepcionalidade essa, todavia, que não está presente na hipótese.10 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(STJ - REsp: 2098930 RJ 2023/0001215-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO . TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DO VALOR DE COPARTICIPAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu provimento liminar em "Ação de Obrigação de Fazer" movida por N.L.S., menor impúbere, determinando a suspensão da cobrança de coparticipação relativa ao tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) . A agravante sustenta a validade da cláusula contratual de coparticipação, no percentual de 20%, e requer a reforma da decisão para manter as cobranças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação de 20% pode ser aplicada ao tratamento de TEA, conforme estipulado no contrato; (ii) estabelecer se a cobrança dessa coparticipação, sem limitações, inviabiliza a continuidade do tratamento devido ao grande número de sessões semanais necessárias. III . RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde, no percentual de 20%, é válida, desde que esteja expressamente e claramente prevista no instrumento contratual, conforme disposto no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
No entanto, a cobrança de coparticipação pode ser considerada abusiva quando representa uma restrição severa ao acesso aos serviços médico-hospitalares ou quando transfere integralmente os custos ao usuário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) . No caso concreto, o tratamento do TEA exige um número elevado de sessões semanais, o que, nos moldes da cobrança de coparticipação, pode inviabilizar a continuidade do tratamento, tornando-o excessivamente oneroso para o consumidor
. Precedentes dos Tribunais têm adotado a solução de limitar o valor da coparticipação para evitar que o custo excessivo impeça o tratamento contínuo, especialmente em casos que envolvem tratamento multidisciplinar e de longa duração, como o TEA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A cláusula de coparticipação nos planos de saúde é válida quando prevista expressamente e com clareza no contrato, desde que não transfira integralmente os custos ao consumidor ou restrinja severamente o acesso aos serviços.
A cobrança de coparticipação para tratamento de TEA deve ser limitada a duas vezes o valor da contraprestação mensal do plano, de modo a garantir a continuidade do tratamento sem onerar excessivamente o beneficiário. Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art . 16, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.940 .930/SE, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/4/2024; STJ, REsp n. 2 .001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 9/10/2023; TJSP, AgI . 22674097220238260000, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, DJSP 01/03/2024; TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, DP: 10/09/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111201920248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE. LIMITAÇÃO PARA GARANTIR ACESSO EFETIVO AO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A cláusula de coparticipação é válida, desde que expressamente prevista no contrato e não configure obstáculo severo ao acesso aos serviços de saúde, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TJES.
No caso concreto, o agravante realiza número elevado de sessões terapêuticas mensais (fonoaudiologia, psicoterapia, psicopedagogia e terapia ocupacional), o que, combinado à coparticipação de 30%, pode inviabilizar o tratamento e causar ônus excessivo à família, especialmente em contexto de vulnerabilidade econômica. A jurisprudência do TJES tem firmado o entendimento de que, para preservar o equilíbrio contratual e o acesso à saúde, a coparticipação em casos de tratamento contínuo e de alta demanda deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada.
" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002339-08.2024.8.08.0000, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2025).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. LIMITAÇÃO DO VALOR COBRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1.
A ausência de teto contratual para a coparticipação e a cobrança de valores desproporcionais, inclusive por sessões não realizadas, indicam onerosidade excessiva. Precedentes. A jurisprudência dominante permite a cobrança da coparticipação, desde que limitada ao valor da mensalidade do plano, a fim de preservar o equilíbrio contratual e garantir a continuidade do tratamento.(...).
Tese de julgamento
:
A cláusula de coparticipação nos contratos de plano de saúde é válida, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento nem transfira integralmente os custos ao beneficiário. É possível limitar a coparticipação mensal ao valor da mensalidade do plano quando comprovada a hipervulnerabilidade do usuário e a essencialidade do tratamento. A cobrança de valores excessivos e desproporcionais, inclusive por sessões não realizadas, caracteriza abusividade e justifica a intervenção judicial.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5009058-69.2025.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2025) .

A limitação a duas mensalidades, longe de configurar medida excessiva, revela-se moderada e proporcional, especialmente quando confrontada com os valores efetivamente envolvidos na dinâmica contratual, porquanto no caso concreto, observo que o valor de R$ 333,76 equivale a quase 12% do montante de coparticipação registrado em janeiro de 2026 (R$ 2.783,61), o que evidencia que a quantia exigida é significativamente inferior ao custo assistencial utilizado pela agravante e apurado no âmbito do contrato.

Sob essa perspectiva objetiva, não se identifica, neste juízo de cognição sumária, desproporção apta a caracterizar a plausibilidade jurídica da tese recursal.

Outrossim, quanto ao perigo de dano, mesmo diante da evidente delicadeza do quadro fático, não se pode descurar que a concessão da tutela recursal exige demonstração concreta e atual do risco de dano grave ou de difícil reparação, e na hipótese, embora se reconheçam as dificuldades ordinariamente enfrentadas por famílias que custeiam tratamento multidisciplinar intensivo, por ora, não foram apresentados elementos documentais idôneos que evidenciem incapacidade financeira efetiva ou comprometimento severo da renda familiar apto a inviabilizar, de imediato, o adimplemento do valor / limite fixado pelo juízo a quo.

Portanto, inexistindo prova de abusividade no teto fixado — que, repito, mostra-se benéfico à luz do volume de terapias utilizadas — a manutenção da interlocutória é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, e julgo
prejudicado
o pedido de reconsideração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________